Tribunal: STF
Processo: HC 84409
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ESTADO DE DIREITO. DIREITOS
FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO
 ART. 41 DO CPP NÃO PREENCHIDOS.
1 - A técnica da denúncia (art.
41 do Código de Processo Penal) tem merecido reflexão no plano da
dogmática constitucional, associada especialmente ao direito de
defesa. Precedentes.
2 - Denúncias genéricas, que não descrevem os
fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados
básicos do Estado de Direito.
3 - Violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana. Não é difícil perceber os danos que a
mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Necessidade de
 rigor e prudência daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações
penais e daqueles que podem decidir sobre o seu curso.
4 - Ordem
deferida, por maioria, para trancar a ação penal.